Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0708862-42.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEYVID CADETE MENEZES RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Indefiro o pedido formulado porquanto a intimação pessoal do assistido, prevista no art. 186, § 2o, do CPC, é medida excepcional, cabendo ao Núcleo de Prática Jurídica demonstrar o exaurimento dos meios de comunicação com a parte, hipótese diversa dos autos. Nesse sentido: Acórdão 1382207, 07180451020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Concedo o prazo de 48 horas para que a parte recorrente comprove seu estado de hipossuficiência. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator